Tribunal: TCU
Processo: 022.637/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Luiz Ferreira da Veiga,Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7.051/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Câmara dos Deputados e pelo Sr. Antonio Luiz Ferreira da Veiga contra o Acórdão 7051/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Antonio Luiz Ferreira da Veiga foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 7051/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem que, no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes.